Tribunal: TJPA
Processo: 0814434-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814434-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: YAGO ROGER SOUSA BANDEIRA

AUTORIDADE: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 218-C. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Y. R. S. B., preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 218-C do Código Penal (divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável). O impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, além de ser primário e de bons antecedentes. Requer a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, que foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física, psicológica e sexual da vítima, bem como na prevenção de possível reiteração delitiva, diante das circunstâncias do crime e do risco que o paciente representaria à vítima e seus familiares.

III.

Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada de forma adequada pela magistrada de primeiro grau, conforme os requisitos previstos no art. 312 do CPP, ressaltando-se o risco concreto à ordem pública e à segurança da vítima. A decisão destacou o perigo de reiteração delitiva.
4. A alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, embora relevante, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente quando presentes elementos que justificam a prisão preventiva, como o risco de nova prática delitiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (Súmula 08 do TJPA).
5. A prisão preventiva atende aos princípios da proporcionalidade e da adequação, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas para garantir a segurança da vítima e a ordem pública.

IV
.

Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, especialmente em casos de risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 08, TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.
Vania Fortes Bitar
.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente

Y. R. S. B
.
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo
nº
0804620-34.2023.8.14.0201
.

Consta dos autos que
o paciente foi preso preventivamente em 20/08/2024,

sob o fundamento da garantia da ordem pública, acusado de ter transgredido a norma insculpida no art. 218-C do Código Penal brasileiro.

Aduz o ilustre causídico, que o paciente teve contra si essa decretação de segregação cautelar em face representação policial requerendo a medida, que após parecer do MP, foi deferida por este Juízo.

Afirma que os fundamentos da autoridade coatora não encerram uma motivação legal, coerente e justa a manter o paciente preso preventivamente, já que ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPPB.

Assevera, ainda, possuir o coacto o alienável direito em responder o processo em liberdade, já que não há possibilidade de fuga, possui trabalho e residência fixos, bem como não oferece risco à ordem pública e econômica, sendo réu primário e de bons antecedentes.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido. No mérito, pede e espera concessão definitiva do
writ
, confirmando-se a liminar, a fim de anular a decisão que decretou a prisão preventiva dele, para que solto possa responder as inidôneas acusações lançadas contra si.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 21798634
, a Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a denegou
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID
21945364
, prestou as necessárias informações,
verbis
:

“1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Em 20/08/2024, o Paciente foi preso, sob a imputação da prática do delito tipificado no art. 218-C, do Código Penal.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Após representação da Autoridade Policial (PePrPr n. 0804620-34.2023.8.14.0201), a prisão preventiva do Paciente foi decretada pelo juízo em 11/03/2024, consubstanciada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, bem como para resguardar a integridade física, psicológica e sexual da vítima, e evitar reiteração delitiva. Considerando ainda que o acusado representaria risco não só a vítima, mas também para seus familiares.

Em se tratando de violência doméstica contra mulher, considerando o que dos autos se tem, o juízo entendeu pela decretação da prisão preventiva do acusado, por entender que, dada a natureza e a forma como teria ocorrido o crime, a liberdade do investigado poderia, nesse momento, colocar em risco a integridade física, psicológica e sexual da vítima, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para garantir sua incolumidade.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUA CONDUTA SOCIAL E DE PERSONALIDADE

O Paciente não possui registros na sua folha de antecedentes criminais.

Não há laudo técnico que ateste a personalidade do Paciente, inviabilizando, assim, informações sobre a personalidade dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O Paciente teve sua liberdade restringida por força cumprimento de mandado de prisão na data de 20/08/2024, isto é, está custodiado há cerca de 16 (dezesseis) dias.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

O feito trata de representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva do acusado, no qual, sendo deferido pelo juízo e efetivamente cumprida a ordem de prisão, atingiu seu desiderato. Entrementes, o Inquérito Policial que apura a conduta delitiva no caso em tela foi concluído e remetido ao juízo em 02/09/2024, no processo de n. 0805133-65.2024.8.14.0201, sendo remetido então ao Ministério Público em 03/09/2024”
.

Nesta Instância Superior,
a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, observar-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

No caso em apreço, a Magistrada
a quo
ao determinar a prisão preventiva do paciente, em 11/03/2024, consoante se observa à
ID 21774202
, o fez de forma fundamentada em face do elevado risco à garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração da conduta delitiva, e para conivência da instrução, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Nessa senda, verifico, ainda, a existência dos demais fundamentos do decreto preventivo, quais sejam: o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, o primeiro pelas razões acima esposadas e o segundo pelo fato dos representados poderem continuar a divulgar as cenas íntimas da vítima, conforme bem apontado pelo representante do Parquet em sua manifestação.

Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (fummus commis delict e periculum libertatis) estão presentes no caso concreto, sendo, pois, a liberdade do representado, como bem levantado pelo Ministério Público, constitui um elevado risco para a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração da conduta delitiva.

Por fim, cabe destacar também que, nos termos dos art. 313, I, do CPP, cabe a decretação da prisão preventiva ao acusado, pois o crime que lhes é imputado (art. 218-C, caput, e art. 218-C, § 1º, do CP) tem uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Assim, ante o exposto e também em consonância com parecer do Ministério Público, uma vez que há evidências concretas para segregação cautelar, e considerando as declarações da vítima e da testemunha perante a autoridade policial, assim como tudo o que nos autos consta,
a fim de garantir a ordem pública e a conivência da instrução
, bem como preservar a integridade física e psicológica da ofendida, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE S. S. F. e
Y. R. S. B
. já qualificados nos autos, nos termos dos arts. 311, 312, e 313, I, todos do CPP”.
GRIFEI

Como se observa, a Juíza do feito foi clara e objetiva ao destacar em sua adequada e suficiente fundamentação, consoante se verifica da decisão hostilizada, acerca dos requisitos do art. 312 do CPPB, diante da

necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da ofendida, bem como em face da possibilidade de reiteração da conduta delitiva por parte do coacto,
razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal da medida extrema, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentado na decisão vergastada, como bem quer fazer entender a impetração.

- Das condições pessoais

Por fim, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a soltura dele, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/09/2024